Tribunal: TJES
Processo: 0000480-58.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-58.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIRCEL DE OLIVEIRA TEXEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu assistido por advogado dativo contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para atuar na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo que atuou na fase recursal e, em caso positivo, estabelecer o valor devido pela atuação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A omissão se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante submetida à sua apreciação, hipótese verificada pela ausência de manifestação acerca do pedido de arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo.

5. O advogado regularmente nomeado para atuar na defesa do réu e que apresenta razões recursais faz jus à remuneração correspondente à atividade desempenhada em grau recursal.

6. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter meramente referencial e não vinculam o magistrado, que pode arbitrar valor diverso mediante fundamentação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984.

7. O arbitramento dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerados o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

8. A baixa complexidade da causa, a existência de apenas um assistido e a limitação da atuação da advogada à apresentação das razões de apelação justificam a fixação dos honorários em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios do defensor dativo configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. O advogado dativo regularmente nomeado e atuante na fase recursal faz jus à remuneração pelos serviços prestados.

3. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter orientativo e não vinculam o magistrado na fixação da verba honorária.

4. O arbitramento dos honorários do advogado dativo deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerados o trabalho efetivamente realizado e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984. TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DIRCEL DE OLIVEIRA TEXEIRA
, objetivando a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeada para exercer sua defesa na fase recursal
.

Afirma que o acórdão constante do id
18510345
, que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo requereu que a fixação dos honorários observe os ditames do Decreto n.º 2.821-R/2011, alterado pelo n.º 4987 de 2021 (id
19603583
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DIRCEL DE OLIVEIRA TEXEIRA
, objetivando a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeada para exercer sua defesa na fase recursal
.

Afirma que o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, considerando que o causídico foi devidamente nomeado para atuar na Defesa do réu (id 17066510 - fls. 73/74), e apresentou as razões recursais, entendo que ele deve ser remunerado pela sua atuação em grau recursal.

Com efeito, sabe-se que os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando a baixa complexidade da causa, a existência de apenas um assistido e o fato de que a atuação do causídico em grau recursal restringiu-se à apresentação das contrarrazões de apelação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de fixar a verba honorária em favor do Dr. Romulo Dassiê Oliveira (OAB/ES nº 24.268) em R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.